Tribunal: TJBA
Processo: 8010726-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010726-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, MILENA GILA FONTES

RC08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8010726-08.2025.8.05.0000, em que é agravante
MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA
e agravado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,